Tribunal: TJDFT
Processo: 0744787-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0744787-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Mariana Ribeiro Maroclo Agravado: FH Conceitos e Construções Ltda - EPP D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mariana Ribeiro Maroclo (Id. 20359829) contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0714400-13.2017.8.07.0001. A Egrégia Terceira Turma Cível negou provimento ao aludido recurso (Id. 22438325). A advogada da agravante, Sâmia Walêska Pereira Barbosa de Carvalho (OAB-DF no 52.615-A) acostou aos presentes autos manifestação de renúncia ao mandato que lhe havia sido outorgado (Id. 24720969). Na ocasião, anexou fotografia da captura de tela contendo mensagens trocadas por meio do aplicativo eletrônico “WhatsApp”, com o intuito de demonstrar a devida notificação à mandante. Nesse contexto, a zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível promoveu os autos à consideração deste Relator, diante da dúvida em relação à regularidade da notificação oferecida pela advogada à recorrente e à possibilidade de cadastro da recorrente como advogada em causa própria (Id. 24947914). Sobreveio a decisão (Id. 25231328) no sentido de que a aludida advogada comprovasse a notificação inequívoca direcionada à agravante a respeito da renúncia aos poderes que lhe foram conferidos pelo instrumento de procuração. A referida advogada acostou a estes autos a respectiva notificação inequívoca da agravante em relação à renúncia dos poderes que lhe haviam sido conferidos (Id. 27531788). Ocorre que até o presente momento a agravante não se manifestou a respeito da renúncia ao mandato por parte da sua advogada e não constituiu novo procurador para assumir o patrocínio da causa. Feitas essas considerações, determino a suspensão do curso processo, bem como a intimação pessoal da agravante para que regularize a sua representação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 76, caput, do CPC. Desde logo, advirta-se que o descumprimento da aludida ordem ensejará o não conhecimento do presente recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator